Tribunal: TRF3
Processo: 5001399-21.2019.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
155/775)

5001399-21.2019.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001399-21.2019.4.03.6134

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., RCA-SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - EPP, RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA - EPP, RCA SERVICOS GERAIS LTDA, RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. RAT. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS EM FOLHA. COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO EM VALE-TRANSPORTE E VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação das impetrantes contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação às filiais da primeira impetrante e denegou a segurança. Mandado de segurança preventivo voltado a afastar a exigência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuições destinadas a terceiros sobre valores descontados dos empregados, a título de coparticipação, em vale-alimentação/refeição e em vale-transporte. Pedido de compensação do crédito tributário.

As impetrantes sustentaram que todas são matrizes e que as rubricas não possuem natureza remuneratória. A União arguiu ausência de interesse de agir quanto ao vale-transporte pago em pecúnia. As impetrantes requereram suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.415/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se cabe o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.415/STF; (ii) saber se a preliminar de ausência de interesse de agir deve ser acolhida e se subsiste a extinção do feito quanto às filiais; e (iii) saber se os valores descontados em folha, a título de coparticipação em vale-transporte e em vale-alimentação/refeição, devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistiu determinação do STF para suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1.415. O sobrestamento foi indeferido.

A preliminar de ausência de interesse de agir mostrou-se dissociada do pedido. A controvérsia versou sobre valores descontados do salário do empregado, e não sobre vale-transporte pago em pecúnia pelo empregador.

O mandado de segurança foi impetrado pela matriz e por “suas filiais”. A extinção do feito apenas em relação às filiais observou a orientação do STJ (AgRg no REsp 832.062/RS).

A contribuição previdenciária patronal incide sobre a folha de salários e rendimentos do trabalho de natureza remuneratória e habitual. A regra decorre do art. 195 da CF/1988 e do art. 28, I, da Lei no 8.212/1991. As parcelas excluídas do salário-de-contribuição constam do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.

O entendimento aplicado à contribuição previdenciária patronal estende-se ao RAT e às contribuições destinadas a terceiros. A conclusão decorre da unificação das bases de cálculo promovida pela Lei no 11.457/2007.

O STJ, no Tema 1.174, assentou que os descontos em folha referentes a vale-transporte e a vale-refeição/alimentação configuram técnica de arrecadação. Esses descontos não alteram o conceito de salário e não alteram a base de cálculo das contribuições patronais, do RAT e de terceiros (REsp no 2.005.029/SC).

Os descontos de coparticipação do empregado em vale-transporte e em vale-alimentação/refeição não afastam a incidência sobre a remuneração bruta. Mantém-se a base de cálculo prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991. Inviável a exclusão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:“1. A ausência de determinação do STF para suspensão nacional de processos afasta o sobrestamento do feito por mera pendência de julgamento de tema de repercussão geral. 2. Os valores descontados em folha do empregado, a título de coparticipação em vale-transporte e em vale-refeição/alimentação, não alteram o conceito de salário e não afastam a incidência da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I; 28, I; 28, § 9o; Lei no 11.457/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.415; STJ, AgRg no REsp 832.062/RS; STJ, REsp no 2.005.029/SC (Tema 1.174), Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/08/2024, p. 26/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001399-21.2019.4.03.6134

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., RCA-SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - EPP, RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA - EPP, RCA SERVICOS GERAIS LTDA, RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de mandado de segurança preventivo ajuizado por RCA Produtos e Serviços Ltda. e suas filiais, RCA Serviços de Limpeza Ambiental Ltda., RCA Serviços de Limpeza Predial Ltda. e RCA Serviços Gerais Ltda. contra ato a ser praticado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP.

Pretendem a concessão da segurança a fim de não serem compelidas ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em vale-alimentação/refeição, fornecido em qualquer de suas formas, e em vale-transporte. Pretendem, ainda, a compensação do crédito tributário.

O processo foi extinto, sem resolução do mérito, em relação às filiais da primeira impetrante e, no mérito, a segurança foi denegada.

As impetrantes interpuseram apelação. Requerem a reforma da sentença no capítulo em que o mandamus foi extinto sem resolução do mérito, uma vez que as impetrantes são todas matrizes e não filiais. No mérito, defendem, em síntese, que as rubricas em questão não possuem natureza remuneratória e, portanto, não devem integrar a base de cálculo das contribuições supracitadas.

Em suas contrarrazões, pleiteia a União, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de interesse de agir em relação ao vale-transporte pago em pecúnia. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Os autos subiram a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

Sobreveio manifestação das impetrantes, pleiteando a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.415/STF.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Indefiro o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.415 pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto não há determinação daquela Corte no sentido de suspender, em âmbito nacional, os processos que tratem da controvérsia.

Rejeito a preliminar suscitada pela apelada, pois o pedido deduzido nos autos não versa sobre valores pagos pelo empregador a título de vale-transporte em pecúnia, mas, sim, sobre os montantes descontados dos salários dos empregados a título de coparticipação no benefício. Desse modo, a preliminar arguida mostra-se dissociada da controvérsia submetida a julgamento.

Passo ao exame da apelação.

O presente mandado de segurança foi impetrado por “RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob no 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Dona Margarida, n° 254, andar 2, Bairro Centro, CEP 13.450-001, Santa Bárbara do Oeste/SP e suas filiais” (ID 268371735, p. 1).

A sentença reconheceu a ilegitimidade das filiais – o que, por certo, não alcança a matriz, nem as demais impetrantes –, julgando extinto o feito apenas em relação a elas, tudo em consonância com a jurisprudência sobre o tema (STJ, AgRg no REsp 832.062/RS).

Assim, inexiste reparo a ser feito.

Passo ao mérito.

As contribuições sociais são devidas pelo empregador, empresa e entidade a ela equiparada, podendo incidir sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”, nos termos do art. 195, da Constituição Federal.

Dessa forma, tem-se que a hipótese de incidência dessas contribuições sociais será o pagamento de verbas de natureza remuneratória, excluindo-se as de caráter indenizatório.

O inc. I, do art. 28, da Lei n. 8.212/91 trata da base de cálculo da contribuição a cargo da empresa, a qual incide sobre o “total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.

Dessa forma, em regra, o fator materialmente delineador do fato gerador da obrigação consistirá no pagamento ou no crédito de qualquer espécie de remuneração às pessoas mencionadas, independentemente de seu nome, em contrapartida ao trabalho ou ao tempo posto à disposição do empregador ou do tomador do serviço, e o qual se caracterize, por contrato, convenção ou lei, como usualmente devido ou habitual.

Por sua vez, o §9o, do art. 28, da Lei n. 8.212/91 relaciona as diversas verbas sobre as quais não deve incidir a contribuição em tela, por não integrarem o salário-de-contribuição.

Ressalto que o entendimento exposto acerca da contribuição previdenciária patronal aplica-se igualmente à contribuição previdenciária para riscos ambientais do trabalho (RAT, anteriormente denominada SAT), bem como às contribuições devidas a terceiros, como aquelas destinadas ao Sistema “S” (SESC, SESI, SENAI, entre outros). Isso se deve à unificação das bases de cálculo promovida pela Lei no 11.457/2007, sendo todas de competência tributária da União.

No que tange ao caso concreto, verifica-se que a controvérsia se restringe, tão somente, à incidência das contribuições previdenciárias patronais, da cota ao SAT/RAT e das destinadas a terceiros sobre os valores descontados do salário dos empregados a título de coparticipação em vale-transporte e vale-alimentação.

A matéria já se encontra pacificada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 1.174 (REsp n. 2.005.029/SC) fixou, em 26/08/2024, a seguinte tese: “As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros”. Veja-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, AO SAT E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO, DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO: PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO, AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, VALE/AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, VALE/AUXÍLIO-TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo o art. 22, I, da Lei 8.212/1991, a contribuição previdenciária do empregador incide sobre o “total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

2. O art. 28, I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, prevê que o salário de contribuição (devido pelo empregado e pelo trabalhador avulso) consiste na "remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

3. Finalmente, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 dispõe sobre as parcelas que devem ser excluídas do salário de contribuição, cabendo destacar que a jurisprudência do STJ é de que as hipóteses legalmente descritas são exemplificativas, admitindo outras, desde que revestidas de natureza indenizatória.

4. Os valores descontados na folha de pagamento do trabalhador (contribuição previdenciária e imposto de renda, vale/auxílio-transporte, vale/auxílio-alimentação ou refeição, e plano de assistência à saúde) apenas operacionalizam técnica de antecipação de arrecadação, e em nada influenciam no conceito de salário. Basta fazer operação mental hipotética, afastando a realização dos descontos na folha de pagamento, para se verificar que o salário do trabalhador permaneceria o mesmo, e é em relação a ele (valor bruto da remuneração, em regra) que tais contribuintes iriam calcular exatamente a mesma quantia a ser por eles pessoalmente pagas (e não mediante retenção em folha) em momento ulterior. Isso evidencia, com clareza, que inexiste alteração na base de cálculo das contribuições devidas pela empresa ao Seguro Social, ao SAT e a terceiros.

5. Precedentes das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ: AgInt no REsp 1.987.101/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3.4.2023; AgInt nos EDclno REsp 2.004.676/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.3.2023; AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3./2023; AgInt no REsp 2.013.378/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 14.12.2022; AgInt no REsp 1.949.921/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10.6.2022; AgInt no REsp 1.934.491/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.5.2022; AgInt no REsp 1.959.729/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31.3.2022; AgInt no REsp 1.949.888/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.11.2021.

TESE REPETITIVA

6. Adota-se, a partir do acima exposto, a seguinte tese repetitiva: As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

7. Em relação à tese de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o recurso é deficientemente fundamentado, pois a parte recorrente se limitou a elencar extenso rol de dispositivos legais para concluir, sem qualquer demonstração específica, que a ausência de menção a eles caracteriza o vício de omissão. A argumentação é genérica e, por essa razão, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 8. No mérito, o Tribunal de origem se manifestou, com menção expressa ou implícita aos dispositivos legais necessários e suficientes para a solução da lide, a respeito da matéria controvertida, adotando entendimento consentâneo com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece reforma.

CONCLUSÃO

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 2.005.029/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, v.u., j. 14/08/2024, p. 26/08/2024)

Conforme decidido, a contribuição previdenciária patronal, bem como as destinadas ao SAT/RAT e às entidades terceiras incidem sobre o salário bruto do empregado, sem exclusão dos valores descontados em folha.

Extrai-se dos pedidos iniciais que a parte autora busca o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, da contribuição ao SAT/RAT e das destinadas a terceiros os valores descontados da remuneração dos empregados a título de coparticipação em vale-transporte e vale-alimentação.

Contudo, nos termos da tese repetitiva fixada, tais descontos não alteram a remuneração devida, representando apenas instrumento de adimplemento antecipado das obrigações do trabalhador, sem qualquer repercussão no fato gerador das exações. Assim, mantém-se íntegra a base de cálculo prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, não havendo fundamento jurídico para a exclusão pretendida.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. RAT. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS EM FOLHA. COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO EM VALE-TRANSPORTE E VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação das impetrantes contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação às filiais da primeira impetrante e denegou a segurança. Mandado de segurança preventivo voltado a afastar a exigência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuições destinadas a terceiros sobre valores descontados dos empregados, a título de coparticipação, em vale-alimentação/refeição e em vale-transporte. Pedido de compensação do crédito tributário.

As impetrantes sustentaram que todas são matrizes e que as rubricas não possuem natureza remuneratória. A União arguiu ausência de interesse de agir quanto ao vale-transporte pago em pecúnia. As impetrantes requereram suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.415/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se cabe o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.415/STF; (ii) saber se a preliminar de ausência de interesse de agir deve ser acolhida e se subsiste a extinção do feito quanto às filiais; e (iii) saber se os valores descontados em folha, a título de coparticipação em vale-transporte e em vale-alimentação/refeição, devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistiu determinação do STF para suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1.415. O sobrestamento foi indeferido.

A preliminar de ausência de interesse de agir mostrou-se dissociada do pedido. A controvérsia versou sobre valores descontados do salário do empregado, e não sobre vale-transporte pago em pecúnia pelo empregador.

O mandado de segurança foi impetrado pela matriz e por “suas filiais”. A extinção do feito apenas em relação às filiais observou a orientação do STJ (AgRg no REsp 832.062/RS).

A contribuição previdenciária patronal incide sobre a folha de salários e rendimentos do trabalho de natureza remuneratória e habitual. A regra decorre do art. 195 da CF/1988 e do art. 28, I, da Lei no 8.212/1991. As parcelas excluídas do salário-de-contribuição constam do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.

O entendimento aplicado à contribuição previdenciária patronal estende-se ao RAT e às contribuições destinadas a terceiros. A conclusão decorre da unificação das bases de cálculo promovida pela Lei no 11.457/2007.

O STJ, no Tema 1.174, assentou que os descontos em folha referentes a vale-transporte e a vale-refeição/alimentação configuram técnica de arrecadação. Esses descontos não alteram o conceito de salário e não alteram a base de cálculo das contribuições patronais, do RAT e de terceiros (REsp no 2.005.029/SC).

Os descontos de coparticipação do empregado em vale-transporte e em vale-alimentação/refeição não afastam a incidência sobre a remuneração bruta. Mantém-se a base de cálculo prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991. Inviável a exclusão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:“1. A ausência de determinação do STF para suspensão nacional de processos afasta o sobrestamento do feito por mera pendência de julgamento de tema de repercussão geral. 2. Os valores descontados em folha do empregado, a título de coparticipação em vale-transporte e em vale-refeição/alimentação, não alteram o conceito de salário e não afastam a incidência da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I; 28, I; 28, § 9o; Lei no 11.457/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.415; STJ, AgRg no REsp 832.062/RS; STJ, REsp no 2.005.029/SC (Tema 1.174), Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/08/2024, p. 26/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão